Tribunal: TCU
Processo: 038.157/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) MINISTÉRIO DAS CIDADES (Extinta), POR MEIO DO ACÓRDÃO 2707/2018-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 023.113/2017-0 REPR - Repasse de recursos para novos projetos sem que sejam atendidos os já em andamento.

Inteiro teor:
Acórdão 1572/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 2707/2018-TCU-Plenário , com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar implementadas as recomendações constantes dos subitens 9.3.1 e 9.3.2; b) considerar cumprida a determinação constante do item 9.2; c) dar ciência ao Ministério das Cidades, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, quanto à necessidade de aprimorar a gestão dos dados do Painel de Investimentos da pasta, promovendo a integridade e o acesso de suas informações, em atendimento ao disposto nos arts. 3o, 7o, 8o e 9o da Lei 12.527/2011 e nos arts. 1o e 4o do Decreto 8.936/2016; d) dispensar o cumprimento da determinação do item 9.4; e) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério das Cidades e ao Ministério do Planejamento e Orçamento; e f) apensar o presente processo ao TC Processo 023.113/2017-0 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 038.157/2020-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.